Tribunal: STF
Processo: AI 545176
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
 monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental. 3. Concurso público. Exame psicotécnico.
Critérios objetivos. Caráter eliminatório. Legitimidade.
Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento